Tribunal: TJSP
Processo: 1017943-59.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Despesas de condomínio. Título executivo extrajudicial. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Alegação de que o imóvel foi vendido a terceiro, o qual deveria responder pelo débito condominial. Descabimento. Hipótese em que a adquirente foi imitida na posse somente em janeiro de 2021. Débito condominial anterior a esse período que deve ser arcado pela

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Despesas de condomínio. Título executivo extrajudicial. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Alegação de que o imóvel foi vendido a terceiro, o qual deveria responder pelo débito condominial. Descabimento. Hipótese em que a adquirente foi imitida na posse somente em janeiro de 2021. Débito condominial anterior a esse período que deve ser arcado pela incorporadora/construtora. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.